Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710295-74.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA DA SILVA PINHEIRO NERES APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se a autora/apelante, Katia da Silva Pinheiro Neres, para que esclareça sobre o requerimento de expedição de alvará de transferência eletrônica (ID 62959544), considerando que, conforme informado pelo banco réu, o acordo extrajudicial firmado entre as partes já foi devidamente adimplido (ID 63274155). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator